Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738621-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL ALVES DA SILVA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IZABEL ALVES DA SILVA e RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709430-35.2025.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” (ID 247491415, origem) Nas razões recursais, os agravantes alegam: “Inicialmente cumpre destacar que o Tema Repetitivo 1.169/STJ que estabelece a suspensão de processos em que haja controvérsia acerca da liquidação prévia de sentença coletiva como requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica, não pode ser aplicado ao caso, pois não se amolda em nada ao cumprimento de sentença tratado nos altos, vez que, o juízo de origem determinou expressamente a execução individualizada do julgado, reconhecendo a multiplicidade de beneficiários e a heterogeneidade dos créditos a serem apurados.” (ID 76101624, p. 3) Afirmam que “No processo de conhecimento, o magistrado já reconheceu que a execução coletiva seria complexa e que a efetiva apuração dos valores devidos dependeria da individualização para cada servidor, ou seja, trata-se de individualização da execução e não de liquidação prévia, havendo que se falar que a ação coletiva á ter sua liquidação desmembrada encontra-se em fase de cumprimento de sentença.” (ID 76101624, p. 3) Destacam que “para o cumprimento individualizado de natureza heterogênea se faz necessário a análise de documentação específica como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras. Assim, diferentemente do contexto dos processos afetados pelo Tema 1.169, que trata de direitos individuais homogêneos, não há uniformidade do direito, tampouco possibilidade de liquidação prévia coletiva de forma eficiente.” (ID 76101624, p. 3) Sustentam: “No presente caso, tais peculiaridades são evidentes visto que a sentença coletiva exige análise individualizada de cada beneficiário, os créditos são heterogêneos, e a execução depende de documentos próprios e específicos. A imposição automática do Tema 1.169, sem observar essas circunstâncias, inviabiliza a celeridade processual e contraria a decisão originária, que reconheceu expressamente a necessidade de liquidação individualizada. O distinguish justifica, portanto, o afastamento da suspensão determinada com base no Tema 1.169/STJ, permitindo que a execução prossiga de forma individual e eficiente, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e respeitando a decisão já proferida pelo juízo de origem. Trata-se, assim, de medida que assegura não apenas a legalidade, mas também a eficácia e razoabilidade do processo, evitando prejuízos aos beneficiários do título executivo.” (ID 76101624, p. 4) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem: “A medida se impõe diante do risco concreto de dano grave e de difícil reparação, pois a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva inviabiliza a execução efetiva do julgado em favor dos inúmeros beneficiários, resultando em atraso significativo na percepção de valores a que têm direito e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. A plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni iuris) decorre da decisão expressa do juízo de origem, que determinou a execução individualizada, reconhecendo a heterogeneidade dos créditos e a necessidade de liquidação individual para cada beneficiário, em consonância com o art. 534, §1o, do CPC. Ademais, a aplicação do distinguish justifica o afastamento da suspensão automática prevista pelo Tema 1.169, diante das peculiaridades do caso concreto. O periculum in mora decorre do risco de que a suspensão indefinida do feito gere morosidade excessiva, prejudicando a satisfação dos direitos já reconhecidos e prolongando injustificadamente a execução em favor dos beneficiários. A demora compromete a eficácia da decisão judicial e afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.” (ID 76101624, pp. 4-5) Por fim, requerem: “Pelo exposto, requer, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja afastada a aplicação do Tema 1169/STJ no presente caso e consequentemente, seja dado o devido prosseguimento da execução, em atendimento à Decisão proferida na ação originária, que determinou execução individual para cada beneficiado; Outrossim, após concessão do efeito suspensivo ativo ora pleiteado, requer seja oficiado o MM. o Juízo a quo, para que a mesma tome ciência. Seja intimado o agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei.” (ID 76101624, pp. 5-6) Preparo recolhido (ID 76125166). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.037, § 13, inciso I (decisão de suspensão por afetação ao rito dos recursos repetitivos). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 0707454-03.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF em que discutida a metodologia de cálculo das gratificações pagas aos professores em contrato temporário. Vê-se que os exequentes/agravantes foram intimados a se manifestar acerca do Tema Repetitivo 1169 do STJ (ID 244589271, origem). Na origem, defenderam a distinção (distinguishing) entre a matéria tratada nos autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ (ID 247491415, origem). Pela decisão agravada, sobrestado o feito até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Os agravantes se insurgem contra a decisão, alegando, em síntese, que no “processo de conhecimento, o magistrado já reconheceu que a execução coletiva seria complexa e que a efetiva apuração dos valores devidos dependeria da individualização para cada servidor, ou seja, trata-se de individualização da execução e não de liquidação prévia, havendo que se falar que a ação coletiva á ter sua liquidação desmembrada encontra-se em fase de cumprimento de sentença.” (ID 76101624, p. 3) E requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 - RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se os cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva. Isto o que definido na sentença em ação coletiva: “a) CONDENAR o réu a utilizar o vencimento básico padrão, atualizado de acordo com a Lei no. 5.105/13, como base para o cálculo das Gratificações devidas aos professores contratados temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de acordo com as atividades por eles desempenhadas; b) CONDENAR o réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de Gratificação, aos professores temporários, desde julho de 2014, adotando-se o vencimento básico padrão, atualizado de acordo com a Lei no. 5.105/13, como base para o cálculo das Gratificações.” (ID 243017436, origem) Foram interpostas apelações pelas partes, que foram julgadas pela 7a Turma Cível: “Pelo exposto, conheço do recurso e da remessa obrigatória para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, Distrito Federal, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, SINPRO-DF, para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, que deverão ser majorados em 1% (um por cento) sobre o percentual que será estabelecido por ocasião da decisão proferida em sede de liquidação de sentença.” (ID 243017438, origem) O título exequendo transitou em julgado em 21/05/2022 (ID 243019099, origem). Assim, verifica-se que, para a determinação da quantia devida, são suficientes cálculos aritméticos, uma vez que o título judicial, objeto do cumprimento individual de sentença coletiva, apresenta os requisitos necessários à elaboração dos cálculos. Ademais, não houve, na origem, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Desta forma, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, o cumprimento de sentença não deve ser sobrestado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO ADVINDA DO TEMA No 1.169/STJ. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR LIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS INDICADO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é pertinente a invocação, para o caso dos autos, da determinação de sobrestamento oriunda do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Isso porque é possível identificar que o crédito pretendido pela agravada individualiza o valor exequendo, permitindo ao agravante, inclusive, apresentar as razões de fato e de direito para refutar o exigido. Além disso, em nenhum momento, na origem, foi decidida a questão pela imprescindibilidade de liquidação do julgado, de onde ressai evidente a inaplicabilidade do paradigma ao caso em comento. Destarte, é clara a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1169 ao caso. ( ) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1726361, 0709880-03.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. SOBRESTAMENTO. SENTENÇA GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE TEMA 1.169 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, afetou à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre os termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. 2. Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (Tema n. 1.169 do C. Superior Tribunal de Justiça). 3. A generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. 4. Da disposição da r. Sentença exequenda verifica-se que meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, uma vez que o título executivo judicial possui os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e a incidência da correção monetária e juros de mora. 5. Por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1867415, 0706970-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Há, ainda, risco de dano diante da possibilidade de indevida suspensão do feito, com prejuízo à duração razoável do processo. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora